Tribunal: TCU
Processo: 004.229/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1630/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.229/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Rodrigues da Silva (XXX.353.083-XX); Andreza da Cruz Santos (XXX.890.917-XX); Edite Cordeiro da Silva (XXX.749.604-XX); Elza Fraga dos Santos (XXX.290.905-XX); Helena Gomes de Sales (XXX.824.365-XX); Ignez Carvalho de Souza (XXX.831.787-XX); Ines Domingos da Conceicao (XXX.607.019-XX); Marcolina Evangelista Rodrigues (XXX.576.155-XX); Maria Elias de Oliveira Araujo (XXX.387.053-XX); Maria da Penha Freire de Farias (XXX.333.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.